Tribunal: STF
Processo: AI 763532
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Regularidade da CDA, porquanto atende aos requisitos legais – O pagamento extemporâneo com base em liminar cassada, não tendo havido depósito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, mas sim, singelo, permite a revisão do lançamento e a imputação da diferença, acréscimos e penalidade, sem que reclame lançamento suplementar e sua notificação, sendo, pois regular a inscrição na dívida ativa. Multa moratória devida, obedecido ao patamar da Lei nº 9.399/96 – Redução. Dá-se parcial provimento ao recurso interposto.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.